Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DIREITO DE COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA. TENTATIVA FRUSTRADA POR ERRO NO CONTATO INFORMADO PELO PRESO. INEXISTÊNCIA DE FALHA ESTATAL. ASSISTÊNCIA POR DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra atos praticados no âmbito da audiência de custódia, em que se alega cerceamento de defesa e nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de violação ao direito de comunicação do preso com a família e ausência de assistência técnica adequada, bem como se pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de contato do preso com familiar indicado configura nulidade do ato por violação ao art. 5o, LXII, da Constituição Federal e ao art. 306 do CPP; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na audiência de custódia em razão da assistência pela Defensoria Pública, em vez de advogado constituído; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de comunicação do preso com a família foi assegurado, tendo sido realizada tentativa de contato com a pessoa indicada, frustrada por erro no número informado, circunstância que não pode ser imputada ao Estado nem caracteriza nulidade do ato.
4. A audiência de custódia foi realizada com assistência da Defensoria Pública, tendo sido oportunizada conversa reservada entre o preso e o defensor antes do interrogatório, o que afasta a alegação de ausência de defesa técnica.
5. A substituição do advogado constituído por defensor público ou dativo, por si só, não gera nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, o que não se verifica no caso.
6. Não se presume que a presença de advogado particular teria resultado em decisão diversa na audiência de custódia, sendo incabível o reconhecimento de nulidade fundada em mera conjectura.
7. O pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, não merece acolhimento, pois, embora comprovada a condição de genitor de criança menor de 12 anos, não houve demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da menor, requisito exigido pela jurisprudência consolidada.
8. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia, mantém-se hígido o ato coator que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.